Tribunal: TJBA
Processo: 8217639-19.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8217639-19.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

APELADO: LIA NUNES BARRETO

Advogado(s)
:
CAROLINA STAGLIORIO DUMET FARIA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO OCULTO EM APARELHO CELULAR IPHONE 13. LEGITIMIDADE PASSIVA DA PLATAFORMA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INÉRCIA PROBATÓRIA DA FORNECEDORA. VÍCIO MANIFESTADO DENTRO DA VIDA ÚTIL DO PRODUTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta pela Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. contra sentença que julgou procedentes os pedidos de restituição do valor pago por aparelho celular iPhone 13 (R$ 4.299,00) e de condenação ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00).
2 - A autora adquiriu o aparelho em 29/09/2023 e este apresentou vício caracterizado por tela branca permanente em outubro de 2025, impossibilitando completamente sua utilização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se a Amazon possui legitimidade passiva para responder pela pretensão; (ii) se o vício alegado caracteriza vício oculto de fabricação; (iii) se são devidos danos materiais e morais; e (iv) se o quantum indenizatório está adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - A Amazon integra a cadeia de fornecimento como comerciante intermediadora, respondendo solidariamente pelos vícios do produto nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 18 e 25, § 1º, do CDC.
5 - À luz da teoria do risco do empreendimento, todo aquele que exerce atividade de fornecimento de bens e serviços responde pelos vícios resultantes, independentemente de culpa.
6 - Aplicável a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). A apelante não produziu prova técnica para afastar a tese de vício oculto, deixando de se desincumbir do ônus que lhe cabia (arts. 373, II, do CPC, e 14, § 4º, do CDC).
7 - O vício manifestou-se dentro da vida útil esperada do produto. Aparelho iPhone 13 adquirido por R$ 4.299,00 apresentou defeito após 2 anos de uso, menos de 30 dias após o término das garantias legal e contratual, sendo que a vida útil esperada do produto é de até 46 meses.
8 - O dano material é devido mediante a restituição integral do valor pago, diante da impossibilidade de uso do bem essencial.

9 - O dano moral configura-se
in re ipsa
pela privação de bem essencial e pelo desvio produtivo do consumidor, que se viu compelido a desperdiçar seu tempo útil em tentativas frustradas de solução administrativa.
10 - Quantum indenizatório de R$ 5.000,00 adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo funções compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO
11 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14, § 4º, 18, 25, § 1º, e 26, § 3º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
RECURSO ESPECIAL Nº 1.787.287 - SP (2018/0247332-2; TJ-MG - Apelação Cível: 50019751020238130460, Relator.: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 02/10/2024; 0035202-60.2019.8.19.0004 - APELAÇÃO. Des(a). MARIA CELESTE PINTO DE CASTRO JATAHY - Julgamento: 11/03/2021 - VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL; Apelação/Reexame Necessário 8012129-05.2021.8.05.0274, Rel(a). Des(a). Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 03/04/2026; Apelação/Reexame Necessário 8006061-96.2023.8.05.0103, Rel(a). Des(a). Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Terceira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 27/03/2026; Apelação/Reexame Necessário 8018628-77.2023.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Maria do Socorro Barreto Santiago, Segunda Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 24/03/2026.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8217639-19.2025.8.05.0001, sendo parte Apelante AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. e parte Apelada LIA NUNES BARRETO,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02